Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE DE BENEFÍCIO NA DATA AGENDADA. CAIXAS INOPERANTES. SAQUE REALIZADO 6 (SEIS) DIAS APÓS O PLANEJADO. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROCRASTINAÇÃO OU ABUSO DO FORNECEDOR. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais formulado em desfavor do banco recorrido. Sustenta a autora que agendou o saque de benefício para o dia 18/03/2022, porém não logrou êxito porque os caixas não estariam funcionando. Afirma que foi outras três vezes à agência para realizar o saque, sem sucesso, até que finalmente o valor foi recebido em 24/03/2022. Alega que perdeu os dias de trabalho e que o saque foi realizado em agência diversa do planejado. Pede a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade em justiça que é deferida nesta oportunidade, à vista da prova da hipossuficiência, conforme IDs 39415551 e seguintes. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. Segundo ainda a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tem-se a existência de "evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem de sua responsabilidade pelos problemas de consumo que criam no mercado. O desvio produtivo do consumidor acarreta, necessariamente, dano existencial indenizável para o consumidor - que a jurisprudência tradicional, partindo de premissas equivocadas, vinha reduzindo a 'mero dissabor ou aborrecimento' -, enquanto, em princípio, ele também gera um lucro adicional e injustificado para o fornecedor. Esse dano extrapatrimonial ocorre porque, se o fornecedor de algum modo resiste a resolver espontânea, rápida e efetivamente o problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo que ele próprio criou, o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade é levado a solucioná-lo desperdiçando o seu tempo vital e alterando danosamente as suas atividades cotidianas - que são, respectivamente, bem e interesses existenciais constitucionalmente tutelados - , enquanto o fornecedor faltoso presumidamente enriquece, sem justa causa, à custa dessa exploração abusiva do consumidor vulnerável." (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 ed. Edição especial do Autor. Vitória-ES, 2017, p. 25-6.)
V. Não obstante, no caso dos autos, não há nada que indique procrastinação indevida ou mesmo comportamento abusivo ou propositalmente retardado na solução do problema enfrentado pela autora. É certo que a autora recorrente não conseguiu realizar o saque do benefício em 18/03/2022, somente logrando êxito em fazê-lo em 24/03/2022, 6 (seis) dias após o previsto. Não obstante, além de tal lapso não se mostrar demasiadamente longo, a autora não demonstrou qualquer fato lesivo derivado dessa pequena demora, nem mesmo que perdeu dias de trabalho. Além disso, de acordo com os documentos que acompanham a contestação, a autora foi rapidamente atendida nas duas vezes que, comprovadamente, compareceu à agência. Portanto, ainda que se possa entender pela existência de algum aborrecimento ou chateação decorrente da falha evidenciada no caso, suas consequências não se mostram graves o suficiente para justificar compensação por danos morais.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.